Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Réu surpreendido pela Polícia com 85,38 (oitenta e cinco gramas e trinta e oito centigramas) de maconha, se insere sua conduta no crime de tráfico de drogas.

2. Uma vez cumprida ou extinta a punibilidade, com o decurso do prazo depurador de 5 (cinco) anos, se se afasta a própria reincidência, com a mesma razão devem ser afastados os maus antecedentes, com fundamento no artigo 202, da Lei de Execução Penal, que dispõe que uma vez cumprida ou extinta as penas, não mais constarão das folhas corridas dos apenados.

3. Afastados os antecedentes penais em face de disposições legais, reconhece-se o tráfico privilegiado em favor do Apelante, reduzindo-se sua pena.

4. Recurso parcialmente provido.